Tribunal: TJSP
Processo: 2105336-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do Relator que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento – Recurso manejado pelo agravado – Desprovimento de rigor – Ausência de novos elementos a alterar o pronunciamento hostilizado – Constatação, no caso, dos requisitos necessários à concessão da medida – Em sede de cognição sumária, prevalece o interesse público traduzido na argumentação

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do Relator que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento – Recurso manejado pelo agravado – Desprovimento de rigor – Ausência de novos elementos a alterar o pronunciamento hostilizado – Constatação, no caso, dos requisitos necessários à concessão da medida – Em sede de cognição sumária, prevalece o interesse público traduzido na argumentação tecida pelo Estado – Ausência de perigo na demora – Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2105336-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é agravante TUPY
S.A., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2105336-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.355
2
Agravo Interno no. 2105336-61.2020.8.26.0000/50000
Voto n. 35.355
Agravante: Tupy S.A.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Mauá
AGRAVO INTERNO Decisão do Relator que concedeu
efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento

Recurso manejado pelo agravado Desprovimento de rigor
Ausência de novos elementos a alterar o pronunciamento
hostilizado Constatação, no caso, dos requisitos necessários à
concessão da medida
Em sede de cognição sumária,
prevalece o interesse público traduzido na argumentação tecida
pelo Estado Ausência de perigo na demora Agravo interno
não provido.
1. Trata-se de Agravo Interno oposto por Tupy
S.A. contra r. decisão deste Relator que concedeu efeito suspensivo ao
agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo.
Em suas razões, sustenta o agravante que a
atual crise econômica causada pela pandemia do Covid-19 impõe a
necessidade de substituição do depósito integral pelo seguro garantia.
Afirma que necessita de suas reservas financeiras para honrar seus
compromissos e evitar demissões. Sustenta que a apólice equipara-se
ao depósito judicial (fls. 01/24).
Regularmente
processado
o
recurso,
com
apresentação de contraminuta às fls. 30/49.
É o relatório.

2. O agravo interno não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos alinhavados pelo
agravante na presente irresignação, eles não são suficientes para
alterar a decisão atacada, por não ter trazido elementos novos a infirmá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2105336-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.355
3
la.
É de se observar que não cabe o exame
aprofundado do mérito da demanda nesta sede recursal, restrita à
análise da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de
instrumento.
Fato é que em sede de cognição sumária, se
verifica nos autos a presença dos requisitos para concessão do efeito
suspensivo pretendido.
Como já dito na decisão agravada, não se cuida
aqui de execução fiscal, hipótese na qual a Jurisprudência tem
admitido substituição de penhora de bens por fiança ou seguro
bancários.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal,
devendo se observar a peculiaridade de que, no caso em tela, o depósito
integral do valor está a amparar a suspensão da exigibilidade do
crédito.
A substituição da penhora, dessa forma,
demanda cuidadosa apreciação. Em sede de cognição sumária,
prevalece o interesse público, traduzido na argumentação tecida nas
razões de agravo do Estado, o que macula a suposta verossimilhança
das alegações do ora agravante.
Necessário considerar, ainda, que há patente
risco de dano irreparável ao erário, na linha do que assentado pelo
Estado em suas argumentações, inclusive no que toca à
disponibilização dos depósitos judiciais para efeito de pagamento de
precatórios, a impedir, em tese, a substituição do depósito integral por
seguro ou fiança bancária.
No mais, não comprovado risco na demora.
Assim, era mesmo de ser concedido efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2105336-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.355
4
suspensivo ao agravo, para o fim de que não seja substituída a penhora
até o julgamento definitivo do recurso.
Não se verifica nas razões de agravo interno
qualquer justificativa que apta a conduzir à reforma preliminar do
quanto decidido.
Assim, a decisão não merece qualquer censura.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo interno.
Sidney Romano dos Reis
Relator